Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CRIANÇA PORTADORA DE TEA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a manter o plano de saúde da agravada-autora, criança portadora de TEA, em tratamento, sob pena de multa.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.